Tribunal: TJMT
Processo: 1078284-25.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1078284-25.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JAIRO CORREA FARIA - CPF: 063.831.141-15 (APELANTE), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COISA JULGADA MATERIAL. TRÍPLICE IDENTIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANTERIOR COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a existência de coisa julgada material e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, fundamentada em alegações de contratação fraudulenta de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há coisa julgada material a obstar a propositura da presente demanda, considerando a existência de processo anterior com objeto idêntico entre as mesmas partes, e se a sentença precedente foi proferida com ou sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir

3. A análise documental demonstra inequivocamente que a sentença proferida no processo anterior (n. 1029085-39.2022.8.11.0041) foi julgada com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, tendo o magistrado reconhecido a validade do contrato de empréstimo consignado e julgado improcedentes os pedidos autorais.

4. A configuração da coisa julgada material exige a verificação da tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, conforme preconiza o art. 337, §§ 1º, 2º e 4º do CPC, elementos presentes no caso concreto.

5. A alegação do apelante de que o processo anterior teria sido extinto sem resolução de mérito por não realização de perícia grafotécnica está equivocada, pois o próprio autor manifestou expressamente sua desistência quanto à realização dessa prova pericial, seguindo-se regular tramitação processual com sentença de improcedência.

6. A coisa julgada material constitui garantia constitucional prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, sendo um dos pilares do Estado Democrático de Direito ao proporcionar segurança e estabilidade às relações jurídicas, vedando a rediscussão de matéria já decidida por sentença transitada em julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Configura-se coisa julgada material quando verificada a tríplice identidade entre ações (mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido) e tendo havido decisão de mérito transitada em julgado no primeiro processo. 2. A alegação equivocada sobre a natureza da sentença anterior (extinção sem mérito versus julgamento de improcedência) não afasta a autoridade da coisa julgada material já formada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 337, §§ 1º, 2º e 4º; 485, V; 487, I; 502; CF/1988, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - AC: 10000212116214001 MG, Relator Des. Wander Marotta, Data de Julgamento: 25/11/2021, 5ª Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
JAIRO CORREA FARIA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá, na
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
, com pedido de tutela antecipada, ajuizada em face de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, que reconheceu a existência de coisa julgada material e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

O apelante alega, em síntese, que a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob fundamento de litispendência e coisa julgada, merece reforma, pois a ação anteriormente ajuizada foi extinta sem análise do mérito, inexistindo simultaneidade processual ou decisão definitiva que impeça a repropositura da demanda. Sustenta que, conforme o art. 485, §5º, do CPC, e a jurisprudência pacífica do STJ e do TJMT, a extinção sem julgamento de mérito não gera coisa julgada material, razão pela qual não há impedimento ao ajuizamento da nova ação.

Afirma que é idoso e hipossuficiente, tendo sofrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário, de natureza alimentar, referentes ao contrato n. 010001619012, o qual jamais celebrou. Alega que o banco apelado não comprovou a existência de contratação válida, infringindo os arts. 6º, III e VIII, e 39, III e V, do CDC, bem como os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao idoso. Argumenta, ainda, que o ônus da prova deve ser invertido, dada sua condição de vulnerabilidade e a ausência de comprovação documental da contratação pelo banco.

Por fim, requer o provimento da apelação para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, com análise do mérito, reconhecendo-se a inexistência da relação jurídica e condenando o banco apelado à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, além da indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se a gratuidade da justiça e a prioridade de tramitação em razão de sua idade.

Em contrarrazões apresentadas em id. 318669444, o apelado sustenta, em síntese, a plena regularidade do contrato firmado pelo apelante e a inexistência de qualquer ato ilícito por parte do banco. Alega que o contrato foi celebrado de forma válida, com observância às normas legais e regulamentares, e que os descontos realizados decorreram de expressa autorização do consumidor, comprovada por meio dos documentos apresentados nos autos. Afirma que o apelante recebeu os valores disponibilizados e tinha ciência de que haveria descontos em seu benefício previdenciário, razão pela qual não há que se falar em inexistência de relação jurídica.

Defende, ainda, que há coisa julgada material, uma vez que a controvérsia já foi analisada em processo anterior de mesmo objeto, cuja sentença transitou em julgado. Assim, sustenta que o ajuizamento da nova demanda configura violação aos arts. 337, §§1º, 2º e 4º, e 485, V e VI, do CPC, devendo a extinção do processo ser mantida. Argumenta, por fim, que o apelante atuou de forma contrária à boa-fé e aos deveres processuais, incidindo nas hipóteses de litigância de má-fé, razão pela qual requer a manutenção integral da sentença e a condenação do apelante às penalidades cabíveis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
JAIRO CORREA FARIA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá que reconheceu a existência de coisa julgada material e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

A questão central trazida à apreciação desta Câmara refere-se à alegação do apelante de que não haveria coisa julgada material a obstar a propositura da presente demanda, sob o fundamento de que a ação anteriormente ajuizada (Processo n. 1029085-39.2022.8.11.0041) teria sido extinta sem resolução do mérito.

Ocorre que, da análise minuciosa dos documentos juntados aos autos, verifica-se que a premissa sobre a qual se erige toda a argumentação do recorrente está equivocada. Explico.

A sentença proferida no processo n. 1029085-39.2022.8.11.0041 evidencia, de forma inequívoca, que aquela demanda foi julgada com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, tendo o magistrado
a quo
, após análise aprofundada do conjunto probatório, reconhecido a validade do contrato de empréstimo consignado e, consequentemente, julgado improcedentes os pedidos autorais.

Transcrevo o dispositivo da sentença anterior que demonstra, de maneira inequívoca, a resolução meritória da lide:

“Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do Art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por JAIRO CORREA FARIA em face de BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Em decorrência da sucumbência,
CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte Ré, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
Art. 85, § 2º, do CPC.

Entretanto, sendo a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade das verbas de sucumbência (custas e honorários) fica suspensa na forma do
Art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
”.

Frise-se que o art. 487, I, do CPC, mencionado no dispositivo da sentença, é expresso ao estabelecer que "
haverá
resolução de mérito
quando o juiz: I -
acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação
ou na reconvenção
". Não há, portanto, qualquer dúvida de que a sentença prolatada no processo anterior apreciou o mérito da causa, julgando improcedentes os pedidos do autor.

O equívoco do apelante em sua narrativa recursal reside na afirmação de que o processo anterior teria sido extinto por não realização de perícia grafotécnica, quando, na verdade, conforme se depreende da análise da sentença, o próprio autor manifestou expressamente sua desistência quanto à realização dessa prova pericial, o que foi devidamente homologado pelo juízo. Após regular tramitação processual, com encerramento da instrução e apresentação de memoriais por ambas as partes, sobreveio sentença de improcedência, com resolução de mérito.

Configurada, portanto, a coisa julgada material, resta analisar seus pressupostos e consequências jurídicas.

O instituto da coisa julgada material, corolário do princípio da segurança jurídica, tem sua definição legal no art. 502 do CPC,
in verbis
: "
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
".

Para sua configuração, necessária a verificação da tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, conforme preconiza o art. 337, §§ 1º, 2º e 4º do CPC.

No caso em análise, todos esses elementos estão presentes, como bem asseverou o magistrado
a quo
. Vejamos:

Partes:
Em ambas as ações figuram, como autor, JAIRO CORREA FARIA e, como réu, BANCO C6 CONSIGNADO S.A.;

Causa de pedir:
Em ambos os processos, o autor fundamenta sua pretensão na alegação de fraude na contratação do empréstimo consignado de n. 010001619012 e nos descontos indevidos em seu benefício previdenciário;

Pedido:
Em ambas as ações, o autor pleiteia a declaração de inexistência da relação jurídica referente ao contrato n. 010001619012, a cessação dos descontos, a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

Configurada a tríplice identidade e tendo havido decisão de mérito transitada em julgado no primeiro processo, impõe-se reconhecer a ocorrência da coisa julgada material, que obsta a propositura de nova demanda com o mesmo objeto.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS.
QUESTÃO JÁ APRECIADA EM AÇÃO ANTERIOR. COISA JULGADA MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
RECURSO DO ESTADO PROVIDO. -
Nos termos do art. 502 do CPC, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso - A coisa julgada material afigura-se como lei entre as partes, produzindo seus efeitos no mesmo processo ou em qualquer outro, vedando o reexame da questão porque já definitivamente analisada e julgada
(...)”. (TJ-MG - AC: 10000212116214001 MG, Relator.: Wander Marotta, Data de Julgamento: 25/11/2021, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/11/2021 - destaquei).

O argumento do apelante de que a extinção do processo sem resolução de mérito não impede o ajuizamento de nova ação é juridicamente correto em tese, mas inaplicável ao caso concreto, pois, como demonstrado, a sentença anterior não extinguiu o processo sem resolução de mérito, mas julgou improcedentes os pedidos, com análise do mérito.

Nesse ponto, vale mencionar que a jurisprudência colacionada pelo apelante, referente a casos em que houve extinção sem resolução de mérito, não se aplica à hipótese dos autos, uma vez que, como já destacado, a sentença anterior resolveu o mérito da causa, julgando improcedentes os pedidos do autor.

Ressalte-se, ainda, que o sistema processual brasileiro consagra a coisa julgada material como garantia constitucional, prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, sendo um dos pilares do Estado Democrático de Direito, ao proporcionar segurança e estabilidade às relações jurídicas.

Permitir a rediscussão da matéria já decidida por sentença transitada em julgado, como pretende o apelante, significaria violar o princípio da segurança jurídica e esvaziar o conteúdo normativo do instituto da coisa julgada, o que não se pode admitir em um Estado de Direito.

A alegação de que o apelante seria idoso e semianalfabeto, não tendo sido devidamente informado sobre a produção da prova pericial, também não prospera. Conforme se extrai da sentença anterior, o próprio autor, devidamente representado por seus advogados, manifestou expressamente sua desistência quanto à realização da perícia grafotécnica, o que foi homologado pelo juízo. Não há, portanto, que se falar em cerceamento de defesa ou em qualquer nulidade processual.

Quanto às demais questões suscitadas pelo apelante, referentes ao mérito da causa (inexistência da relação jurídica, repetição do indébito, danos morais), deixo de apreciá-las por estarem prejudicadas diante do reconhecimento da coisa julgada material, que impede nova análise do mérito da demanda.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida que reconheceu a existência de coisa julgada material e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025